Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. TERMO INICIAL. NOVENTA DIAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO.
1. Não há que se falar em preclusão quanto aos juros de mora fixados em sentença anteriormente proferida, a qual, todavia, foi posteriormente tornada sem efeito em sede de apelação.
2. Ante a inexistência de acordo ou de estipulação contratual em contrário, bem como levando-se em consideração que a resolução em relação ao sócio decorreu de óbito durante a vigência do atual Código Civil, devem os juros de mora incidir após o transcurso do prazo nonagesimal seguinte ao trânsito em julgado da liquidação da quota devida, conforme inteligência do artigo 1.031, §2o, do CC e na esteira da jurisprudência do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.